Tribunal: TJSP
Processo: 2082180-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO PREJUDICADO – JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO- DEFERIMENTO DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA, AUTORIZANDO O TRATAMENTO NA CLÍNICA PARTICULAR APONTADA, UMA VEZ QUE A OPERADORA DE SAÚDE INDICOU ESTABELECIMENTO LOCALIZADO HÁ MAIS DE 20KM DE DISTÂNCIA DA RESIDÊNCIA DO MENOR - SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE RECURSAL, TENDO EM VISTA A PERDA DO OBJETO DO RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO PREJUDICADO – JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO- DEFERIMENTO DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA, AUTORIZANDO O TRATAMENTO NA CLÍNICA PARTICULAR APONTADA, UMA VEZ QUE A OPERADORA DE SAÚDE INDICOU ESTABELECIMENTO LOCALIZADO HÁ MAIS DE 20KM DE DISTÂNCIA DA RESIDÊNCIA DO MENOR - SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE RECURSAL, TENDO EM VISTA A PERDA DO OBJETO DO RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO IRREMEDIAVELMENTE PREJUDICADO.